Tribunal: TJBA
Processo: 8002017-95.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002017-95.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

APELADO: DANIEL DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença proferida em
e
xecução
f
iscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a decisão é deficiente de fundamentação pela ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição; (iii) determinar se houve inércia da exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, especialmente diante da demora na citação do executado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente viola o art. 10 do CPC, configurando nulidade por afronta ao contraditório.

4.
A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar, de forma clara, os marcos temporais de suspensão, arquivamento e contagem do prazo prescricional, sob pena de deficiência de fundamentação.

5.
A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da Fazenda Pública no impulso do feito, não se caracterizando pelo mero decurso do tempo.

6.
A demora na citação do executado, quando atribuível ao Poder Judiciário, não pode prejudicar a exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda fundamentação adequada, com indicação dos marcos temporais de sua configuração. 3. A demora imputável ao Poder Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
QUINTA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

D
AR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.